Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732707-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda Agravada: Gislene Cristiana de Oliveira Marques D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0724672-84.2022.8.07.0003, assim redigida: “Concedo o benefício da justiça gratuita à autora, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação cautelar antecedente, alegando a parte autora que a parte ré vem agindo de forma irregular. Infere que "No decorrer da referida graduação a Autora ficou inadimplente em algumas mensalidades, situação que resultou em um acordo para pagamento parcelado do saldo devedor. Situação que possibilitou a plena efetivação da renovação de matrícula para este semestre, 2o/2022, o qual é o último a ser cursado pela Autora para graduar-se". Contudo, aduz que foi impedida de fazer uma avaliação, sob a justificativa de que deveria regularizar sua matrícula e situação financeira. Pede liminarmente a autorização para fazer as provas. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC. De fato, a autora fez juntar elementos probatórios que revelam o impedimento para ser submetida à avaliação, o que impediria, por consequência, de cursar o próprio semestre (ID 135360577 - Pág. 2). No caso em específico, existem indicativos que as cobranças estão sendo realizadas de forma a impedir a continuidade da graduação, mesmo diante do fato da instituição de ensino ter autorizado anteriormente a aluna-autora a proceder à renovação da sua matrícula. Ademais, sobreleva notar que a autora demonstrou que que já teria quitado, inclusive, as mensalidades dos meses de julho e agosto/2002 (ID 135360578 - Pág. 2). Sobre o tema em comento: "CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALUNA IMPEDIDA DE REALIZAR PROVA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA FACULDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. 1. Presente o liame de causalidade entre a prestação de serviço e o prejuízo experimentado pela aluna, a instituição de ensino possui o dever de reparar o dano. 2. O fato de a autora, antes da realização do exame, estar irregular junto à instituição de ensino, não afasta a ilicitude da conduta da ré, que a impediu de participar da avaliação, porque, antes da data designada para a prova, havia sido negociado o pagamento da dívida em aberto, mediante acordo. 3. São evidentes os prejuízos, a frustração e o constrangimento da aluna, causados pelo impedimento para realizar a prova perante os seus colegas de classe. Isso ultrapassa o mero inadimplemento contratual desprovido de reflexos na dignidade, impondo o dever de compensar pelo dano moral. 4. Na fixação da quantia apta a reparar os danos morais sofridos, devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar nem em excessiva oneração do réu, tampouco em enriquecimento sem causa do autor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1134384, 20161310049588APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: 446/448)" Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a empresa ré proceda à autorização para que a aluna-autora possa fazer todas as avaliações desse semestre, sob pena de multa a ser instituída por este juízo. Cite-se e intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39820252), em síntese, que a recorrida não honrou a obrigação de pagar as mensalidades alusivas ao curso de graduação em letras, desde o segundo semestre de 2020. Argumenta que a aluna tem promovido a renegociação do débito a cada início de semestre, apenas com a intenção de efetivar a matrícula, tendo em vistas que após o pagamento da primeira parcelas as subsequentes permanecem inadimplidas. Assevera que ao negar a possibilidade de renegociação no segundo semestre de 2022, a agravada passou a pagar as mensalidades regularmente. Sustenta, porém que os débitos anteriores justificam que a aluna seja impedida de se submeter às avaliações respectivas. Esclarece que se trata do último semestre letivo da graduação cursada pela recorrida, que acumula dívida em montante equivalente a R$ 4.540,28 (quatro mil quinhentos e quarenta reais e vinte e oito centavos). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão que concedeu a tutela antecipada pleiteada pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 39821313 ao Id. 39821313). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção do impedimento de realização de avaliações por aluna de graduação com débitos de mensalidade. O Juízo singular deferiu requerimento de tutela antecipada para determinar que a sociedade empresária ora recorrente “proceda à autorização para que a aluna-autora possa fazer todas as avaliações desse semestre, sob pena de multa a ser instituída por este juízo”. A respeito do tema convém observar o teor da regra prevista no art. 6o da Lei no 9.870/1999, que tem a seguinte redação: “Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.” (Ressalvam-se os grifos). O entendimento jurisprudencial a respeito do tema é no sentido de que a vedação de suspensão de provas escolares, de retenção de documentos escolares ou de aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, pressupõe que o aluno esteja regularmente matriculado no ano ou semestre letivo correspondente. Isso porque o art. 5o da Lei no 9.870/1999 garante que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual” (Ressalvam-se os grifos). Examinem-se a esse respeito as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECUSA LEGÍTIMA. ART. 5o DA LEI N. 9.870/99. VALIDAÇÃO DOS SEMESTRES CURSADOS NA INFORMALIDADE E EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 9.870/99, a instituição de ensino superior não está obrigada a renovar a matrícula do estudante inadimplente com as mensalidades. 2. Conquanto o art. 6o da Lei n. 9.870/99, estabeleça que a instituição de ensino não pode, ao longo do período letivo, suspender a aplicação de provas, reter documentos ou aplicar outra penalidade pedagógica como forma de coagir o aluno inadimplente a quitar seus débitos, a aplicação da referida norma pressupõe que o aluno esteja matriculado naquele período letivo, o que não se verifica na hipótese em comento. 3. Inviável o acolhimento do pleito de reconhecimento de vínculo e emissão de histórico escolar com aproveitamento nos semestres cursados na informalidade. Tal situação carece de legitimidade pedagógica, uma vez que sua frequência é considerada inexistente, eis que, para fins acadêmicos, a condição da Autora era irregular, não sendo considerada aluna no período. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1302238, 07020593320198070017, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. ALUNO INADIMPLENTE. MATRÍCULA. NÃO RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTRADA DO ALUNO NAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROVAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O art. 5o da Lei n. 9.870/1999 assegura às instituições de ensino particulares o direito de não renovar a matrícula, ao fim do semestre ou do ano letivo, nos casos de inadimplência do aluno. A aplicação do disposto no art. 6o da Lei n.o 9.870/99, o qual veda à instituição de ensino, ao longo do período letivo, suspender a aplicação de provas, reter documentos ou aplicar outra penalidade pedagógica como forma de coagir o aluno inadimplente a quitar sua dívida, pressupõe que o aluno esteja regularmente matriculado naquele período letivo. Nos casos em que não há constrangimento ilegal por parte da instituição de ensino, apenas exercício regular do seu direito, não há que se falar em indenização por danos morais. Apelação desprovida.” (Acórdão 1032200, 20140710311965APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 399-415) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que a recorrida promoveu, aos 4 de fevereiro de 2022, a renegociação dos débitos até então existentes, como é possível observar pelo teor do documento referido no Id. 39821310. Note-se que a controvérsia decorreu do impedimento encontrado pela recorrente em realizar a primeira avaliação do segundo semestre letivo de 2022, o que pressupõe que ela tenha tido prévio acesso às respectivas aulas. A despeito da afirmação, feita pela ora recorrente, no sentido de que a aluna estava impedida de realizar a “rematrícula”, não consta nos autos, até o presente momento, a prova no sentido de demonstrar que a recorrida não estava regularmente matriculada no semestre letivo em questão. É importante ressaltar nesse sentido que o documento referido no Id. 135360578, dos autos do processo de origem, indica que no momento em que fora impedida de realizar a avaliação, a recorrida não tinha parcelas em atraso, em relação ao segundo semestre de 2022, o que também é confirmado pela recorrente. Além disso, efetivada a renegociação dos débitos anteriores e efetivado o pagamento de parcelas subsequentes, pressupõe-se que foi admitida a renovação da matrícula e, uma vez matriculada a aluna, são vedadas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, nos termos do art. 6o da Lei no 9.870/1999. A esse respeito atrente-se às seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). APROVEITAMENTO INSUFICIENTE. CANCELAMENTO. MATRÍCULA NÃO RENOVADA. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE FREQUENTAR AULAS, DE REALIZAR PROVAS E OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. 1. O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), instituído pela Lei no 10.260/2001 e regulamentado pela Portaria Normativa no 2, de 31 de março de 2008, do Ministério da Educação, e suas alterações posteriores, prevê o encerramento do financiamento para o aluno que não obtiver 75% de aproveitamento nas disciplinas cursadas no último período financiado. Havendo recidiva de baixo aproveitamento, extrapolando-se o limite de tolerância estabelecido, é cabível o cancelamento do financiamento sem a renovação da matrícula para o período seguinte. 2. Pré-matrícula é uma fase em que a Instituição de Educação Superior (IES) colhe dos seus alunos dados para a perspectiva organizacional do período seguinte, que pode ser o semestre ou o ano, a depender do modelo de organização curricular, permitindo-se à IES disponibilizar infraestrutura, contratar professores etc. A pré-matrícula não gera obrigações recíprocas, tanto que o aluno pode não efetivar a matrícula e a instituição pode cancelar turmas, mudar horários etc., sem consequências contratuais. 3. Matrícula é ato formal de contratação da vaga para o período seguinte e que consolida-se com o pagamento do valor respectivo, no caso de instituições privadas, e com a assinatura do termo de renovação ou procedimento equivalente. 4. Feita a matrícula, não se pode retirar direitos do aluno no período para o qual foi matriculado (Lei no 9.870/1999). Sem a renovação da matrícula a proibição do aluno assistir aulas, realizar provas e outras atividades acadêmicas é exercício regular de direito da IES e não gera direito a indenização por dano moral. 5. "Em que pese a educação constituir direito social fundamental previsto na Constituição Federal, na hipótese de inadimplência em uma relação privada, por lei vigente a instituição de ensino está devidamente autorizada a não efetuar a renovação da matrícula do aluno inadimplente, como corolário dos princípios norteadores da atividade econômica no país." Precedentes. (Acórdão n.1146815, 00049430520168070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no PJe: 15/02/2019). 6. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido.” (Acórdão 1172517, 07243198920188070001, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019) (Ressalvam-se os grifos). “OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO A PARCELAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO. RECUSA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O art. 6o da Lei no 9.870/99 veda a aplicação de penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento. Logo, se a aluna se encontrava em dia com suas obrigações contratuais em relação ao primeiro semestre, a instituição de ensino tinha a faculdade de promover o desligamento da contratante logo após encerrado o semestre. Se assim não procedeu, autorizando que a aluna assistisse às aulas e realizasse as provas até o final do curso, não pode, ao final, se utilizar do argumento de inadimplência com o propósito de justificar o desligamento retroativo da autora. 2. A autora faz jus ao certificado de conclusão de curso, bem como à colação de grau, se demonstrado que, embora inadimplente em relação a algumas parcelas iniciais do contrato, não foi desvinculada da faculdade, pois frequentou o curso para o qual prestou vestibular por todo o período e obteve aprovação nas matérias que lhe foram ofertadas. 3. O sentimento de frustração após dois anos de curso na espera da colação de grau, perfeitamente presumível em situações como a presente, é suficiente para que se configure o dano in re ipsa, tornando-se, assim, desnecessária a prova concreta do dano. 4. Reduz-se o valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 para adequá-lo aos padrões da razoabilidade. 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 956285, 20150910053175APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 256/263) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto não está preenchido o requisito da “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator